Tribunal: TCU
Processo: 001.295/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10042/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto pela empresa Marcos Aurélio Milanez - ME, contra os subitens 9.3, 9.4 e 9.7, do Acórdão 5833/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa (peça 65). Considerando que, regularmente notificado, em 14/8/2018 (peça 85), da deliberação recorrida ( Acórdão 5833/2018-TCU-Primeira Câmara ), a responsável somente compareceu aos autos em 19/5/2020 , oportunidade em que protocolizou seu recurso de reconsideração (peça 123); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando que, segundo o disposto no art. 285, § 2o, do RI/TCU, não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput , caso em que não terá efeito suspensivo; Considerando que no caso em exame já transcorreu o prazo de 180 dias; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto pela empresa Marcos Aurélio Milanez - ME, por restar intempestivo em mais de 180 dias; e b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 001.295/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cristiane Filitto - Me (06.146.246/0001-52); Edmilson Baraldi (XXX.188.248-XX); Marcos Aurélio Milanez - Me (10.280.504/0001-66); Wilson de Novais (XXX.268.238-XX). 1.2. Recorrente: Marcos Aurélio Milanez - Me (10.280.504/0001-66). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Rubiácea/SP. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Jaqueline Polizel de Oliveira (OAB/AM 241.036). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.